Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708960-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MONTEIRO LIRA AGRAVADO: MANOEL SOARES DA MATA, MARIA JOVACI SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MONTEIRO LIRA (exequente) contra as r. decisões de ID 81688099 e 85220775 dos autos originais, proferidas pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nas quais, Sua Excelência indeferiu o pedido de desarquivamento e de penhora de bem imóvel indicado, dos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0709159-06.2018.8.07.0007. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Observa-se na pesquisa pelo sistema eRIDF, ids. 48687947 e 48687956, que o imóvel localizado na QNL 16, conjunto F, casa 40, matrícula no 112002 do 3o Ofício do RIDF, é o único imóvel de propriedade dos executados, sendo o mesmo onde fora citado (ids. 23705516 e 23705577). Portanto, cuida-se de bem de família, indene à penhora, conforme preconiza o artigo 1o da Lei no 8.009/90, o que debilita o pleito do exequente, cujo único efeito seria a prática de atos processuais sem utilidade para satisfação do crédito. Requeira o exequente o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, caso nada seja requerido, o processo retornará ao arquivo provisório, sem baixa, na forma do art. 921, III, § 2o, do Código de Processo Civil.” O agravante formulou pedido de reconsideração, o qual restou assim decidido (ID 85220775): “O crédito em execução decorre de título judicial (id. 28694930), que homologou a transação de id. 25507993. Inobstante prevista no contrato de id. 18988163, a garantia referente ao imóvel em questão (matrícula n. 112002 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF) não foi repetida no instrumento de transação de id. 25507993. Assim, não há o que se falar em renúncia à proteção legal ao bem de família, o que impede a constrição do bem. Diante desse quadro, indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de id. 82331352. Se o credor identificar bens do devedor passíveis de penhora, deverá deflagrar a fase de cumprimento de sentença mediante requerimento nos moldes do art. 524 do CPC. Arquivem-se, tal como determinado em sentença (id. 28694930).” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem “o Agravante é credor dos Agravados da importância líquida, de R$ 6.457,20 (seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), que é a soma dos valores devidos em alugueis vencidos atualizados, multa por rescisão contratual prevista em contrato de locação, os 20% em honorários advocatícios pactuados e o débito referente ao IPTU de 2018 em relação ao imóvel anteriormente ocupado pelos Agravados.” Sustenta a tese de que houve renúncia expressa à proteção dada ao bem de família, afastando a vedação à penhorabilidade do imóvel localizado na QNL 16, conjunto F, casa 40, matrícula no 112002 do 3o Ofício do RIDF. Com estes fundamentos, requer o provimento do recurso “para reformar a decisão atacada e determinar a devida renúncia à proteção legal ao bem de família e a penhora do bem imóvel dado anteriormente em garantia.” Comprovante de recolhimento de custas no ID 24404721. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator